Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Processo : 0729936-59.2020.8.07.0001 DECISÃO CLARO S.A. apela da r. sentença (id. 27746434) na ação proposta por IBLASER TRATAMENTOS A LASER EIRELI, condenando a ré-apelante ao pagamento de R$ 19.609,64, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, a título de repetição do indébito equivalente ao dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC, considerada a ausência de prova de engano justificável na cobrança dos serviços de TV a cabo não prestados. A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. A apelante sustenta a tempestividade do recurso porque “a r. sentença recorrida foi registrada em 16/06/2020, assim, o marco final está previsto para 07/07/2020. Portanto, plenamente tempestivo o presente recurso” (id. 27746438, grifos no original). Todavia, a disponibilização da r. sentença recorrida no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 09/06/2021 (quarta-feira), com publicação em 10/06/2021 (quinta-feira), na forma da lei. Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 11/06/2021 (sexta-feira), findando-se, portanto, em 01/07/2021 (quinta-feira). A apelante interpôs o recurso em 07/07/2021 (id. 27746438), quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí a inequívoca interposição deste recurso de forma extemporânea. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Enfim, não consta registro de inconsistência no sistema PJe em 01/07/2021 e nos dias subsequentes até 07/07/2021, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentado pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. Ante o exposto, carecendo o pressuposto objetivo da tempestividade, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários de sucumbência a cargo da ré-apelante em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator